Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0732878-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUANA AVONA VASIU AGRAVADO: MARCELLA CHAVES FREIRE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA AVONA VASIU, em desfavor de MARCELLA CHAVES FREIRE, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 165344260 proferida nos autos do Processo no 0704030-05.2023.8.07.0020 pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator